Tribunal: TJES
Processo: 5000604-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEIVILANI DE OLIVEIRA BAIENSE e outros
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DA SILVA BAIENSE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
KEIVILANI DE OLIVEIRA BAIENSE E ROBERTA DE OLIVEIRA BAIENSE
em face da R. Decisão (id. 426946) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade.

Em suas alegações (id. 431486) as agravantes sustentam, em breve síntese, que o recurso foi interposto no prazo legal, havendo duas decisões distintas, inexistindo preclusão da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Vitória, 10 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
KEIVILANI DE OLIVEIRA BAIENSE E ROBERTA DE OLIVEIRA BAIENSE
em face da R. Decisão (id. 426946) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade.

Em suas alegações (id. 431486) as agravantes sustentam, em breve síntese, que o recurso foi interposto no prazo legal, havendo duas decisões distintas, inexistindo preclusão da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante relatado, insurgem-se as Agravantes em face da decisão que não conheceu do recurso em face de sua intempestividade.

E, inobstante as razões do Agravo Interno, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, vez que, como dito, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, optaram as agravantes por apresentar pedido de reconsideração que, conforme sabemos, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso.

Como sustentado na decisão agravada, a decisão de fls. 25 apenas reiterou os termos da primeira decisão que, já à fl. 17, havia indeferido o benefício e determinado a intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da petição inicial.

Assim, diante da situação configurada, é patente a intempestividade do agravo de instrumento, eis que interposto contra pronunciamento judicial em pedido de reconsideração que manteve a decisão anterior sem qualquer modificação.

É lição básica que os pedidos de reconsideração não são recursos, eis que não atendem à taxatividade do artigo 994 do CPC/15.

Trata-se de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.

Sustento meu convencimento nos termos do entendimento externado pelo STJ, segundo o qual
“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso”
(AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016).

Esse é o pacífico posicionamento adotado neste Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA 1. A intempestividade do recurso de agravo de instrumento restou reconhecida a partir da verificação de que a decisão efetivamente recorrida nos presentes autos diz respeito àquela proferida em 30/10/2018 que deferiu medida cautelar de ofício para suspender a cobrança das parcelas do financiamento e, neste caso, a fluência do prazo recursal deu-se com a intimação do recorrente, por meio de Diário Oficial, cuja publicação ocorreu 08/11/2018 (quinta-feira), portanto, o dies ad quem para a interposição do agravo de instrumento adveio no dia 07/12/2018 (art. 1.003, §5º, do CPC), considerando as suspensões de prazo ocorridas no período. Sucede, contudo, que o recurso de agravo de instrumento somente foi protocolado em 29/01/2019, conforme se verifica à fl. 02.
2. A utilização de pedidos de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Logo, incumbia à parte agravante se insurgir contra a primeira decisão que deferiu a medida cautelar para suspender a cobrança do financiamento, e não em face do decisum que apenas manteve o posicionamento da anterior
. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 049199000032, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1. - Pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 2. - No caso, o ilustre Juiz de Direito indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por decisão proferida em 10-10-2018 , da qual o agravante foi intimado por meio de disponibilização veiculada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-10-2018. Em 20-10-2018, o agravante requereu a reconsideração daquela decisão, mas o ilustre Julgador singular manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo tal decisão disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-12-2018. Como a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 17-10-2018, o agravo de instrumento afigura-se intempestivo porque foi interposto em 07-02-2019.
3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024199001587, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NA ORIGEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

1.
Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, optaram as agravantes por apresentar pedido de reconsideração que, conforme sabemos, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso.

2.
A decisão de fls. 25 apenas reiterou os termos da primeira decisão que, já à fl. 17, havia indeferido o benefício e determinado a intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da petição inicial.

3.
É lição básica que os pedidos de reconsideração não são recursos, eis que não atendem à taxatividade do artigo 994 do CPC/15. Trata-se de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.

4.
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.